Tribunal: TJSP
Processo: 1123456-92.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam apenas intenção de impugnar o v. acórdão embargado – Não cabimento – Acórdão que analisou as questões suscitadas pelas partes, concluindo que a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), agência reguladora do setor de energia elétrica, e o embargado, órgão de proteção ao consumidor, possuem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam apenas intenção de impugnar o v. acórdão embargado – Não cabimento – Acórdão que analisou as questões suscitadas pelas partes, concluindo que a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), agência reguladora do setor de energia elétrica, e o embargado, órgão de proteção ao consumidor, possuem atuações distintas, que não se anulam e nem se confundem, consignando que o embargado tem competência para proteger os interesses dos consumidores, de tal forma que, ocorrendo violação a qualquer legislação de proteção ao consumidor, poderá fiscalizar e aplicar sansões administrativas correspondentes – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – PREQUESTIONAMENTO – Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados, com aplicação de multa.